Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-89.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAIM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 05.319.316/0001-64 (APELANTE), GLAUCO CESAR PAIM - CPF: 033.107.391-98 (APELANTE), JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS - CPF: 983.193.021-53 (APELANTE), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. INTERRUPÇÃO RETROATIVA PELA PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO
POR EDITAL. DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação monitória, condenando os réus ao pagamento de R$ 128.619,10, com encargos contratuais, juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários. Os apelantes alegam prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão do Banco do Brasil S.A. para cobrança de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito bancário está prescrita, diante da citação dos devedores ocorrida após o prazo de três anos indicado pelos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de abertura de crédito bancário configura instrumento particular de dívida líquida, submetendo-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A ação monitória foi ajuizada em 26/02/2018, antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal iniciado em 12/10/2014, data do vencimento final da dívida.

O art. 240, § 1º, do CPC dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Assim, o ajuizamento tempestivo
e a citação realizada no prazo, são
suficiente
s
para interromper a prescrição.

A demora na efetivação da citação não pode ser imputada ao credor quando ausente desídia, conforme o art. 240, § 3º, do CPC, de modo que não há prejuízo à parte autora.

O prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil aplica-se apenas a títulos de crédito em sentido estrito, não abrangendo contratos bancários de abertura de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de abertura de crédito bancário constitui instrumento particular de dívida líquida, submetendo-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O ajuizamento da ação monitória dentro do prazo quinquenal é suficiente para interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A citação tardia não obsta a interrupção da prescrição quando não há desídia do autor, sendo irrelevante para a fluência do prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 202, I, 206, § 3º, VIII, e § 5º, I; CPC, art. 240, §§ 1º e 3º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.514/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 27.10.2020,
DJe
18.12.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 0024868-77.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10.04.2024; TJ-SP, AI nº 2141438-43.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 27.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004401-89.2018.8.11.0041

APELANTE:

PAIM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME, JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS e GLAUCO CÉSAR PAIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PAIM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME, JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS e GLAUCO CÉSAR PAIM, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, condenando os réus ao pagamento de R$ 128.619,10, decorrente do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n° 444.802.886, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês computados da citação e correção monetária pelo INPC contada do ajuizamento da ação.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição do direito de ação do Banco do Brasil S.A., com a consequente extinção do processo.

Alega que o contrato de empréstimo previa o pagamento de diversas parcelas, sendo o vencimento final previsto em 12/10/2014
.

Argumenta que a parte ré não foi intimada de forma válida dentro do prazo prescricional de três anos
.

Afirma que a
requerida
foi citada por edital somente em 25
/07/
2023, ou seja, mais de nove anos após o vencimento do débito em 2014;

S
ustenta que a pessoa jurídica apelante e o sócio Glauco César Paim foram citados em 16/10/2021, ou seja, mais de 7 (sete) anos após o vencimento do débito
.

Pondera que, conforme previsto pelo art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de pagamento de título de crédito, como o contrato de abertura de crédito, é de três anos
.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a prescrição começa a contar a partir do vencimento da dívida, sendo a citação o marco interruptivo
.

Alega que a citação tardia não é capaz de interromper o prazo prescricional deflagrado em outubro
/
2014, especialmente porque foi realizada fora do prazo legal
.

Argui
que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente previsto na Súmula 150, determina que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Não foram
apresentad
as
as contrarrazões
pelo
apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAIM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME, JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS e GLAUCO CÉSAR PAIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

A controvérsia central do presente recurso reside na ocorrência ou não da prescrição do direito de ação do Banco do Brasil S
/
A para cobrança de valores decorrentes do Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n° 444.802.886.

Inicialmente, cumpre estabelecer o prazo prescricional aplicável à espécie. Tratando-se de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que estabelece:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

O contrato de abertura de crédito bancário, por sua natureza, configura instrumento particular que representa dívida líquida, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no dispositivo legal supracitado. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem aplicado o prazo quinquenal às ações de cobrança fundadas em contratos bancários.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o contrato em questão teve seu vencimento final em 12/10/2014, momento a partir do qual iniciou-se a contagem do prazo prescricional.

Segundo o art. 202, I, do Código Civil, a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição. Considerando que o prazo prescricional de cinco anos
se iniciou
em 12/10/2014 (data do vencimento do contrato), este se encerraria em 12/10/2019.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação monitória foi ajuizada em 26/02/2018, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável.

2.A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art.
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil
, prescreve em cinco anos.3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

(STJ -
REsp: 1742514 RJ
2018/0120026-5, Relator: MinistroPAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Conforme o art. 240, § 1º, do
CPC
, "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

Assim, tendo sido a ação proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, operou-se a interrupção da prescrição na data do ajuizamento, independentemente do momento em que efetivamente ocorreu a citação dos réus.

Ademais, não se pode olvidar que o art. 240, § 3º, do CPC estabelece que "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". No caso em tela, não há elementos que indiquem desídia do autor na promoção dos atos necessários ao regular andamento do feito, de modo que eventuais atrasos na efetivação das citações não podem ser imputados ao credor.

Ressalte-se que os apelantes
se equivocam
ao invocar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, pois este se aplica especificamente a títulos de crédito em sentido estrito, como cheques, notas promissórias e letras de câmbio, e não a contratos bancários de abertura de crédito, que se submetem ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição da pretensão do Banco do Brasil S.A., impondo-se a manutenção da sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO - DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. É recomendável a interpretação sistemática do
art
. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0024868-77.2016.8 .11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – R. decisão que que afastou a alegação de nulidade da citação editalícia e a prescrição do título executivo formulada pelos executados, ora agravantes - Recurso dos executados – NULIDADE CITAÇÃO EDITAL – Não acolhimento – A citação por edital se justifica diante da ausência de elementos aptos a possibilitar a
localização dos executados, agravantes – Diversas pesquisas realizadas a fim de localizar o endereço dos recorrentes, sem êxito – Esgotando os meios de pesquisas de endereços possíveis dos executados, configurou-se válida a citação editalícia – PRESCRIÇÃO – Não ocorrência - Não há que se cogitar da prescrição da pretensão autoral, pois a citação válida, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, constitui em mora o devedor, interrompendo o prazo prescricional - Ademais, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21414384320248260000 Itapeva, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 27/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025